Tribunal: TJSP
Processo: 2140094-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Auxílio-doença acidentário – Cálculo homologado que apurou corretamente o valor da renda mensal inicial – Desconto referente ao período em que o segurado exerceu atividade remunerada – Coisa julgada a respeito da matéria – Débito limitado ao valor requerido pelo exequente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140094-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado CLEMILTON
RODRIGUES DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140094-03.2019.8.26.0000 -Voto no 37.491c
2
VOTO No: 37.491c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2140094-03.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: CLEMILTON RODRIGUES DO AMARAL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Cumprimento de sentença

Auxílio-doença acidentário
Cálculo homologado que
apurou corretamente o valor da renda mensal inicial

Desconto referente ao período em que o segurado
exerceu atividade remunerada
Coisa julgada a
respeito da matéria Débito limitado ao valor requerido
pelo exequente Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, fixando o valor da
execução em R$ 54.467,96.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta que o
cálculo homologado apurou incorretamente a renda mensal do benefício,
desconsiderando a média dos últimos 12 salários-de-contribuição, conforme
determina o art. 29, §10, da Lei no 13.135/2015. Alega que não é possível a
cumulação de benefício por incapacidade com recebimento de salário,
postulando os respectivos descontos nos períodos em que houve exercício de
atividade remunerada. Pleiteia a homologação de seus cálculos, no valor de R$
9.748,98, ou que o valor devido seja limitado ao montante pleiteado pelo
exequente (R$ 53.697,74), tendo em vista que o cálculo homologado supera o
valor apresentado pelo agravado.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso para sustar a
expedição de eventual ofício requisitório até o pronunciamento da Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contraminuta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140094-03.2019.8.26.0000 -Voto no 37.491c
3
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de
sentença que condenou o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-
doença acidentário de 91% do salário-de-benefício a partir da juntada do laudo
pericial (26/06/2017), acrescido de correção monetária e juros de mora, na forma
definida no acórdão. Outrossim, o aresto indeferiu o pedido de desconto do
benefício durante o período trabalhado e postergou a fixação dos honorários
advocatícios para a fase de liquidação (fls. 25/29 e 30/35 dos autos do
cumprimento de sentença). O aludido acórdão transitou em julgado em
04/04/2018 (fls. 36 dos autos do cumprimento de sentença).
O autor deu início à fase de cumprimento de sentença,
apresentando cálculo no valor de R$ 53.697,74 (fls. 01/03 dos autos do
cumprimento de sentença).
O juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10%
sobre as parcelas vencidas até a sentença, determinando a elaboração de novos
cálculos pelo exequente, acrescidos da verba honorária arbitrada (fls. 37 dos
autos do cumprimento de sentença).
Sobreveio, então, o cálculo de fls. 40/41 dos autos do
cumprimento de sentença, perfazendo o montante de R$ 54.169,07.
A autarquia ofereceu impugnação (fls. 58/67 dos autos do
cumprimento de sentença), alegando excesso de execução, caracterizado por: a)
não suspensão do pagamento do benefício no período em que o autor efetuou
recolhimentos como contribuinte individual; b) aplicação de correção monetária
em desconformidade com o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009; c) apuração da renda mensal inicial superior à devida.
Apontou como devido o valor de R$ 9.748,98 (fls. 73/74 dos autos do
cumprimento de sentença).
Após fixar diretrizes quanto aos índices de correção
monetária, juros de mora e honorários advocatícios aplicáveis, o juízo “a quo”
encaminhou os autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos
apresentados pelas partes (fls. 88/94 e 104 dos autos do cumprimento de
sentença).
Elaborada a conta, foi apurado o débito de R$ 54.467,96 para
maio de 2018 (fls. 132/133), seguido de concordância do exequente (fls. 139) e
de impugnação do INSS (fls. 140/150 dos autos do cumprimento de sentença).
Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que homologou o
cálculo elaborado pela contadoria judicial, fixando o valor da execução em R$
54.467,96 (fls. 152/153 dos autos do cumprimento de sentença).
Anote-se, inicialmente, que a matéria devolvida cinge-se ao
valor da RMI e à suspensão do pagamento do benefício durante o exercício de
atividade remunerada, não havendo insurgência quanto aos juros de mora e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140094-03.2019.8.26.0000 -Voto no 37.491c
4
índices de correção monetária aplicados no cálculo homologado.
Com relação à RMI, conforme se verifica do informe acostado
pela autarquia às fls. 110 dos autos do cumprimento de sentença, o salário-de-
benefício adotado no cômputo da renda mensal do auxílio-doença corresponde a
R$ 5.030,73, de modo que o percentual de 91% sobre esse valor equivale a R$
4.577,96, como corretamente apurou o contador judicial.
No tocante à pretensão de suspensão do pagamento do
benefício no período em que o obreiro exerceu atividade remunerada, o acórdão
transitado em julgado em 04/04/2018 deixou assentado o seguinte: “Quanto ao
pagamento do auxílio-doença no período em que o obreiro eventualmente
exerceu atividade remunerada, cabe observar que, tendo a autarquia negado a
concessão do benefício, não lhe restava outra alternativa senão retornar ao
trabalho, ainda que sem condições físicas para tanto, a fim de garantir a
subsistência própria e de sua família. Tem-se, pois, que o labor desenvolvido
nessas condições não poderia justificar o pleiteado abatimento do período
trabalhado. A propósito, no incidente de uniformização de jurisprudência JEF no
0016284-18.2009.4.04.7050,
restou
consignado
que
“a
remuneração
eventualmente percebida no período em que é devido benefício por incapacidade
não implica abatimento do valor do benefício nem postergação de seus efeitos
financeiros” (rel. Juíza Federal Luísa Hickel Gamba, Turma Regional de
Uniformização, TRF/4a Região)” (fls. 34 dos autos do cumprimento de sentença).
O que ali restou decidido está coberto pelo manto da coisa
julgada, não sendo dado às partes alterar o que ficou judicialmente estabelecido.
Num ponto, contudo, assiste razão à autarquia.
É que o executado não pode ser compelido a pagar quantia
superior à que foi requerida pelo exequente, devendo a execução, em qualquer
hipótese, ficar limitada ao valor apurado pelo obreiro em seu último cálculo de
liquidação (R$ 54.169,07 atualizado para maio de 2018 fls. 41).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital